Tribunal: TJMT
Processo: 1043241-03.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043241-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EULER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 257.153.801-20 (APELADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 568.584.851-04 (ADVOGADO), VIVIANE BELLUCO SAYAO - CPF: 135.375.248-89 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - INDISPONIBILIDADE JUDICIAL –
POSSE - COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE -
IMÓVEL COMPRADO MUITO ANTES DA DECISÃO QUE MANTEVE A RESTRIÇÃO DOS BENS SITUADOS EM OUTRO ESTADO – CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA ADEQUADA – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida do registro”.
(Súmula 84 do STJ)

Se o imóvel foi adquirido muito antes da decisão proferida na Apelação
que manteve a
indisponibilidade apenas dos bens encontrados em outro Estado, devem ser julgados procedentes os Embargos de Terceiro.

Se os honorários advocatícios foram arbitrados com fundamento no artigo 85, §8º do CPC em razão de o valor da causa ser muito baixo e, considerando a simplicidade da causa e o trabalho realizado pelo advogado, não comporta majoração.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos pelo ora apelado contra
João de Castro Branco, Alda Martins Branco

e a ora apelante
, para determinar o cancelamento da constrição indevida sobre os lotes 19 e 20, quadra n. 25, Loteamento Jardim Primavera, registro n. 02, matrículas n. 17.849 e 17.852, RGC do 1º Serviço Registral da Comarca de Porto Velho - RO
,
com o reconhecimento do domínio e manutenção da posse dos bens com o embargante, e condenar a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$3.000,00 (ID. 192232184 - pág. 1 a 3).

Alda Martins Branco
opôs Embargos de Declaração, porém não foram acolhidos (ID. 192232185 - pág. 1 a 5, e ID. 192232187 - pág. 1 e 2).

Apenas
Maria Sônia Castro Branco
recorreu (ID. 192232189 - pág. 1 a 20).

Suscita preliminar de violação ao princípio da ampla defesa, uma vez que não foi realizada audiência de instrução e julgamento para provar a venda fraudulenta de mais de 800 lotes pelos seus irmãos.

Alega que o embargante os adquiriu em 1999, mas só providenciou o registro no Cartório em 2018, e apenas em 2020 pediu a suspensão do bloqueio feito 6 anos antes, em 2014.

Aduz que a sentença destoa do entendimento firmado por este Tribunal nos autos n. 003767-52- 2014.8.11.0041
,
que determinou a indisponibilidade somente dos imóveis encontrados no estado de Rondônia em nome das empresas Agropecuária e Colonizadora Aliança Ltda. e Plano Incorporadora e Construtora Ltda. e
de

José Maria Branco (de cujus)).

Insurge-se contra o montante arbitrado para a verba honorária visto que corresponde a 300% do valor da causa, que é de R$1.000,00.

Afirma que o Juízo de origem não analisou todos os argumentos que apresentou.

Contrarrazões no ID. 192232199, pág. 1 a 11.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
– cerceamento de defesa diante da não realização de audiência de instrução e julgamento.

O art. 355, I, do CPC, assim enuncia:

“Art. 355.
O juiz julgará

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I
- não houver necessidade de produção de outras provas”.

O STJ já definiu que
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento
”.

(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 19-8-2019, DJe de 22-8-2019)
.

A prova da fraude praticada pelos irmãos da apelante não pode ser produzida neste processo, mas sim nos autos principais, tampouco mediante a oitiva de testemunhas, como pretendido.

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Nos Embargos de Terceiro que opôs contra a apelante e seus irmãos, o apelado alegou que em 6 de março de 1987 a empresa Plano Incorporadora e Construtora Ltda. firmou Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda com Antônio Raphael Dechichi, com a alienação dos lotes n. 19 e 20, e que este último, por acordo verbal, cedeu a propriedade de ambos à Maria Terezinha Bessa Soares, que em 15 de julho de 1999 celebrou o Contrato de Compra e Venda com ele, embargante.

Destaca que, ante a ausência de Instrumento escrito para regularizar a cessão da propriedade dos dois lotes para Maria Terezinha, em 15-5-2007 Antônio nomeou Lucélia, mediante Procuração Pública, como sua procuradora para respectivos registros. Ato contínuo, considerando a Compra e Venda firmada entre ele (embargante) e Maria Terezinha, em 28-3-2018, por substabelecimento público, Lucélia outorgou-lhe poderes (ao embargante) para o registro dos imóveis e para que constasse nas matrículas como sendo o proprietário.

Afirma que a demora nos registros se deu porque na época nenhum dos interessados tinha condições financeiras para providenciá-los.

Na Apelação n. 0003767-52.2014.8.11.0041, de minha relatoria, foi mantida
a indisponibilidade apenas dos imóveis encontrados no estado de Rondônia em nome de José Maria Branco (
de cujus
) e das empresas Agropecuária e Colonizadora Aliança Ltda. e Plano - Incorporadora e Construtora Ltda.

Ocorre que antes da propositura da lide que deu origem à referida Apelação não existia nenhuma restrição judicial ou administrativa sobre a área objeto dos Embargos de Terceiro, cuja n
atureza é de ação de conhecimento, de rito especial sumário, em que pessoa estranha à causa intervém para que seja respeitado seu direito violado ou esbulhado por ato ou diligência autorizada pelo juiz.

O embargante anexou na inicial todos os documentos comprobatórios de suas alegações.

A Súmula 84 do STJ enuncia o seguinte:

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida do registro”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. Conquanto ausente o registro do ato translativo de propriedade, por meio de escritura pública, e perfectibilização de sua transmissão, restou comprovado o exercício da posse e a boa-fé do adquirente antes mesmo do ajuizamento da demanda executiva, impondo-se mantida a desconstituição da penhora. Exegese do artigo 1.046 do CPC e Súmula nº 84 do STJ. Precedentes do TJRS. RECURSO DESPROVIDO
”
. (TJRS, Apelação Cível n. 70065032062, Décima Sexta Câmara Cível, relator Eduardo Kraemer, julgamento em 6-10-2016).

Logo, os Embargos de Terceiro são plausíveis visto que opostos pelo apelado no intuito de defender a propriedade e posse que comprovou ter sobre o lote em questão.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO – VALIDADE - PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE POSSE DO TERCEIRO DE BOA-FÉ. SÚMULA N. 84/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUMULA 303 DO STJ. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é válido o contrato de compra e venda, sem a transcrição no registro imobiliário, para preservar o direito de posse do terceiro de boa-fé, conforme dispõe a Súmula n. 84/STJ.2. Nos termos da Súmula 303 do STJ, em embargos de terceiros, a imposição do ônus da sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, de modo que, se o embargante deu causa ao ajuizamento destes embargos de terceiro, deve arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
”.
(TJMT, N.U 0003663-98.2012.8.11.0051, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, julgamento em 18-2-2019, DJE de 26-2-2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – REVOGAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS PARA OUTORGA DA ESCRITURA – AQUISIÇÃO FEITA HÁ MAIS DE 20 ANOS - DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS MAS INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – POSSE E PROPRIEDADE – COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA - ARTIGO 674 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO. Comprovadas tanto a posse como a propriedade dos lotes de terrenos urbanos, deve ser deferida a antecipação da tutela para revogar a indisponibilidade averbada na matrícula dos imóveis”.
(TJMT, Agravo de Instrumento n. 1004271-28.2018.8.11.0000)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DE LOTES ADQUIRIDOS EM 1994 –AUSÊNCIA DE REGISTRO – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NO IMÓVEL CONSTRUÍDO - REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO. Para a antecipação dos efeitos da tutela é necessário haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da probabilidade do direito. Constatando-se que a aquisição dos lotes se deu muito antes do ajuizamento da Ação que culminou na decisão que ensejou os Embargos de Terceiro, é evidente a boa-fé da agravante, motivo pelo qual deve ser deferida a tutela de urgência para levantamento da restrição de indisponibilidade”.
(TJMT, Agravo de instrumento n. 1004272-13.2018.8.11.0000).

Quanto aos honorários advocatícios, devem ser mantidos os R$3.000,00, pois fixados com amparo no artigo 85, §8º, do CPC, em razão de o valor da causa ser muito baixo. Além disso, são razoáveis diante da simplicidade da demanda e do trabalho realizado pelo advogado.

No que tange à não apreciação na primeira instância de vários dos argumentos da apelante, cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a responder a todos os pontos suscitados pelas partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de R$3.000,00 para R$3.500,00 (art. 85, §11, CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024